Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-02.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600399-02.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisao proferida nos autos de Prestacao de Contas Eleitorais nº 0600399-
02.2024.6.16.0093, que considerando que a irregularidade apontada compromete a regularidade e a
confiabilidade das contas prestadas, afetando o equilíbrio da disputa, julgou desaprovadas as
contas de Marcos Augusto Maciel, que concorreu, nas Eleições Municipais de 2024, ao cargo de
vereador em Lidianópolis, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Quanto ao
disposto no art. 17 § 9º da Res. TSE 23607/2019, o valor repassado irregularmente deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional. ( Prestacao de Contas Eleitorais de Marcos Augusto Maciel,
candidato a vereador pelo Progressistas de Lidianópolis PR, desaprovadas em razão de repasse de
verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo candidato a prefeito a
candidato a vereador, pertencente a partido diferente, mas coligado na eleição majoritária e
irregularidade com despesas realizadas com combustíveis SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS AUGUSTO MACIEL (RECORRENTE)
FRANCISCO PROENÇA CENCI registrado(a) civilmente
como THAISE MOESSA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS AUGUSTO MACIEL VEREADOR
(RECORRENTE)
FRANCISCO PROENÇA CENCI registrado(a) civilmente
como THAISE MOESSA ALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44424938
25/03/2025
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44424938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.412

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600399-
02.2024.6.16.0093 – Lidianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS AUGUSTO MACIEL VEREADOR
ADVOGADO: THAISE MOESSA ALVES - OAB/PR100803
RECORRENTE: MARCOS AUGUSTO MACIEL
ADVOGADO: THAISE MOESSA ALVES - OAB/PR100803
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. RECEBIMENTO IRREGULAR
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS
EM
ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE
VEÍCULOS.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
PARA APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestador de contas candidato ao cargo de vereador no município de Lidianópolis/PR, nas eleições
municipais de 2024, teve suas contas desaprovadas pelo Juízo Eleitoral.
2. Sentença fundamentada na identificação de duas irregularidades: (i) recebimento de doação estimável de
serviços advocatícios e contábeis, bem como doação financeira proveniente do FEFC de candidato
majoritário de partido diverso; (ii) gasto com combustível sem correspondente registro de locação ou cessão
de veículos.
3. Recurso Eleitoral interposto pelo candidato, alegando erro involuntário na doação e comprometimento em
devolver os valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44424938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação de recursos do FEFC por candidato majoritário de
partido diverso ao recorrente caracteriza irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas; (ii)
verificar se os gastos com combustíveis sem registro de veículos utilizados na campanha comprometem a
regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou coligações em eleições proporcionais e, por consequência, a
transferência de recursos do FEFC entre partidos concorrentes, conforme disciplinado no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido de que o repasse de
recursos entre partidos não coligados é irregular.
8. Quanto à despesa com combustível, a Resolução TSE nº 23.607/2019 exige o registro de locação ou
cessão de veículos utilizados na campanha, o que não foi comprovado pelo recorrente.
9. Contudo, considerando que o montante da irregularidade é inferior a R$ 1.064,10, aplica-se a
jurisprudência do TSE que permite a aprovação das contas com ressalvas quando o valor é diminuto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada a sentença para aprovar com ressalvas as contas
do recorrente, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor repassado irregularmente.
11. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que coligados na majoritária,
configurando irregularidade. Não comprovada a utilização de veículo para gasto com combustível, impõe-se
a aprovação das contas com ressalvas, desde que o montante irregular seja considerado diminuto pela
jurisprudência do TSE".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 17, § 1º e § 3º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e art. 35, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060041074, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 16/12/2024.

Num. 44424938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas apresentada por Marcos Augusto Maciel,
candidato ao cargo de vereador, no município de Lidianópolis - PR, referente às eleições
municipais do ano de 2024.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44298760), informando que: i) houve o recebimento
direto e indireto de fontes vedadas; ii) não houve o recebimento de recursos de origem não
identificada; iii) não se verificou a extrapolação de limite de gastos; iv) não foi detectada a
omissão de receitas e gastos eleitorais; v) quando aplicável, houve a regular identificação de
doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Diante disto, o Chefe do Cartório da 093ª Zona Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44298763).
A Sentença de id. 44298765 julgou desaprovadas as contas, considerando que a irregularidade
apontada compromete a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, afetando o
equilíbrio da disputa, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Além disso,
determina que quanto ao disposto no art. 17 § 9º da Res. TSE 23607/2019, o valor repassado
irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44298770),
alegando que em nenhum momento esconderam o equívoco que praticaram, e que na verdade
na oportunidade que se manifestaram nos autos, confessaram expressamente que efetuaram um
erro. Aduz que por um lapso, foram realizadas as doações de maneira irregular, haja vista, que há
coligação majoritária entre os partidos PP, PL e MDB, contudo não foi observado a inexistência
de coligação proporcional. Ressalta que o recurso utilizado de maneira irregular será
devidamente devolvido ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso (id. 44364853).

Num. 44424938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
É o relatório.

VOTO

II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 06/12/2024, e o recurso eleitoral foi interposto
em 09/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O Juízo de origem desaprovou as contas por duas razões que estão interligadas: (i) o
recebimento de doação estimável referente a serviços advocatícios e contábeis, bem como de
doação financeira provenientes do FEFC de candidato majoritário de partido diverso; (ii) gasto
com combustível sem declaração de locação ou cessão de veículos.
Dessa forma, o recurso centra-se nessas duas irregularidades, que serão tratadas a seguir.
II.ii.a- Doação de recursos do FEFC a candidato de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária
O juízo de origem, na sentença, considerou que o prestador, filiado ao partido Progressistas - PP,
violou a norma constitucional ao ter parte de sua campanha financiada com recursos disponíveis
a partido diverso (MDB), perfazendo, na prática, uma coligação de fato, beneficiando-se de
recursos que deveriam financiar apenas as candidaturas do MDB.
No caso tratou-se de duas doações: (i) a primeira estimável, que sequer foi declarada, referente a
serviços advocatícios e contábeis; (ii) a segunda relativa à doação financeira direta para gasto
com combustível, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inicialmente destaca-se que se há vedação à coligação nas eleições proporcionais, igualmente
não é permitida a contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme
disciplina o art. 17, § 2º, I e II da Res.-TSE 23.607/2019.
A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de
coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,

Num. 44424938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de

Num. 44424938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com

Num. 44424938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.

Num. 44424938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44424938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso
interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com
fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o
repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não configuraria
irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.3. Sentença
determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. A
questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido

Num. 44424938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
diverso em eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de
recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.7. Prevalência da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.9. O argumento do recorrente de que os valores foram
utilizados em benefício da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla
à vedação constitucional de coligações proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das
contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas." Dispositivos
relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.Emenda
Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI nº
7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº
060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
Em relação aos valores, conforme consta na prestação de contas do candidato a Prefeito -
Marcos Eusebio Dias Sobreira (PCE 0600422-45.2024.6.16.0093), a Coligação Com União,
Trabalho e Fé - Lidianópolis Rumo ao Futuro foi formada pelos partidos MDB, PP e PL. Os gastos
com contador pagos com FEFC pelo candidato a prefeito perfizeram R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais) (id. 127431313 da PCE majoritária), sendo R$ 5.995,00 (cinco mil novecentos e noventa e
cinco reais) com os serviços realizados ao prefeito e vice-prefeito e R$ 10.005,00 (dez mil e cinco
reais) de serviços prestados aos candidatos a vereador. Dividindo-se o valor dos vereadores por
29 (total de vereadores do MDB, PL e PP), chega-se ao montante de R$ 345,00 (trezentos e
quarenta e cinco reais) por vereador referente à doação estimável de serviços contábeis.
Já em relação aos honorários advocatícios (id. 127431312 da PCE majoritária), o valor total do
serviço foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
referente ao serviços prestados ao prefeito e vice-prefeito e R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos
reais) aos vereadores, de forma que cada vereador recebeu sua parcela estimável de R$ 200,00
(duzentos reais).

Num. 44424938 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
Deste modo, o valor da doação estimável de serviços de advocacia e contabilidade, pagos com
recursos do FEFC do candidato majoritário, atingiu R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco
reais).
Além disso, foi feita uma doação financeira, da conta do FEFC, do candidato majoritário ao
prestador no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), gasto com combustível.
Apesar do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ter sido recebido do candidato majoritário, o que
implica em irregularidade como fundamentado acima, esse gasto também acarretou em uma
nova irregularidade: a ausência de comprovação de utilização de veículo na campanha eleitoral,
que será analisada no tópico a seguir.
II.ii.b- Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações
ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som
Consta no Parecer Conclusivo e na sentença que foram realizadas despesas com combustíveis
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE
23.607/2019, que possui a seguinte redação:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos veículos utilizados em
campanha, inferida a partir da existência de gastos com combustíveis, implica irregularidade de
natureza grave, visto que o eventual gasto teria sido efetivado à margem da conta bancária de
campanha, e a eventual cessão gratuita não registrada, ainda que não envolva movimentação
financeira, não permite conhecer o doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA À DEPUTADA
FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E

Num. 44424938 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS.
INCONSISTÊNCIAS
NAS
DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. DESPESAS PAGAS SEM CONTRAPARTE NO EXTRATO E SEM
CONSTAR O CNPJ DA CANDIDATA NO DOCUMENTO FISCAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INCONSISTÊNCIAS NOS
CONTRATOS DE PESSOAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PARA CAMPANHA. OMISSÃO
DE DESPESAS NO RELATÓRIO PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. A divergência de valor entre os gastos informados na prestação de contas final
e aquele constante da retificadora foi sanada pela análise documental, razão pela
qual constitui mero erro formal. Assim, cabível apenas, neste ponto, anotação de
ressalvas nas contas.
2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.
3. Os gastos de campanha, para serem considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via
extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário. Mister ressaltar,
também, que no documento fiscal relativo à despesa deve constar o CNPJ de
campanha do prestador.
4. A ausência de comprovação da propriedade do bem imóvel locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC prejudica a
confiabilidade das contas.
5. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
5.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que
sobejar a média dos valores diários contratados. Precedente.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica por poucos dias pode ser

Num. 44424938 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
objeto de ressalva, desde que não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas.
7. A omissão de despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave,
que prejudica a transparência das contas e sonega dos eleitores, principais
destinatários dessas informações, dados sobre os financiadores da campanha e do
destino dado pelos candidatos aos recursos, inclusive públicos, que lhes foram
disponibilizados.
7.1. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados
quando a infração atinge percentual significativo das contas. Precedentes.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional.
RECURSO ELEITORAL nº060369928, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 22/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO DA CANDIDATA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI. IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO INFORMADAS À
ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO
APRESENTAM
ELEVADO
VALOR
E
PERCENTUAL.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a
assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.
2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.
3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe

Num. 44424938 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas.
3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo.
4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
5. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data
da sua contratação, independentemente da realização do pagamento. Ainda,
referidos gastos devem estar integralmente quitados até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral e comprovados por documento fiscal hábil e
idôneo, emitido na data da realização da despesa.
6. A existência de irregularidades, que no conjunto apresentam valor total superior
a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de
campanha, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060252229, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/06/2024.
Em que pese o recorrente tenha apresentado o termo de cessão do veículo em suas razões
recursais (id. 44298771), tal documento, por si só, não é capaz de afastar a irregularidade,
tampouco o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Primeiramente, porque o termo de cessão deve vir acompanhado do comprovante de propriedade
do veículo, consoante exigência do art. 35, § 11, da Res. TSE nº 23.607/2019, o que não ocorreu.
No entanto, ainda que tal documento tivesse sido juntado aos autos no momento da interposição
do recurso, o que se argumenta apenas por hipótese, essa juntada teria apenas a finalidade de
excluir o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, consoante entendimento desta Corte
Eleitoral (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Embargos De Declaração No(a) Pce
060262281/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de 23/07/2024, Publicado
no(a) DJE 144, data 26/07/2024), porém não teria o condão de afastar a irregularidade

Num. 44424938 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10
constatada, dada a ocorrência da preclusão para a juntada de novos documentos após a
expedição do parecer conclusivo.
Todavia, como já dito, o recorrente não juntou o comprovante de propriedade do veículo cedido,
excluindo-se qualquer possibilidade de afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Ressalta-se, por fim, que como o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), recebidos do FEFC do
candidato majoritário, ensejou duas irregularidades, mister a determinação de recolhimento de um
valor único, sob pena de incidência de dupla penalização (bis in idem).
II.iii. Portanto, no caso em exame, as irregularidades são as seguintes: (i) doação estimável de
serviços advocatícios e contábeis, pagos pelo candidato a prefeito, de partido diverso, com
recursos do FEFC, no valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais); (ii) despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de carro de
som e publicidade com carros de som, que também foram pagas com recursos recebidos do
candidato a Prefeito, via FEFC, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 1.045,00
(mil e quarenta e cinco reais).
Apesar do valor total representar 3x a movimentação total da campanha, está abaixo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), ensejando na aprovação com ressalvas
das contas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas, mantendo o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor repassado irregularmente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para reformar a
sentença, aprovando com ressalvas as contas do recorrente Marcos Augusto Maciel e mantendo
o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor repassado irregularmente.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44424938 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:17:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514170917500000043369233
Número do documento: 25032514170917500000043369233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:53:10

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600399-
02.2024.6.16.0093 - Lidianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCOS AUGUSTO MACIEL VEREADOR, MARCOS AUGUSTO
MACIEL - Advogada dos RECORRENTES: THAISE MOESSA ALVES - PR100803 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.03.2025